Tribunal: TJMT
Processo: 1028340-48.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028340-48.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA AMORIM DA SILVA - CPF: 442.369.721-15 (RECORRENTE), LIMPURB - CNPJ: 24.180.627/0001-30 (RECORRIDO), GIDEONI PEREIRA DA SILVA - CPF: 040.805.181-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON - CNPJ: 24.465.407/0001-52 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1028340-48.2023.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: MARIA AMORIM DA SILVA.

Recorrido: LIMPURB, MUNICIPIO DE CUIABÁ e INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS - SELECON.

Data do Julgamento virtual:
22 a 25/04/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
CANDIDATO ELIMINADO CONFORME OS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DO CONCURSO E ELIMINAÇÃO PREVISTOS NO EDITAL - LEGALIDADE
- PLEITO DE APROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

No caso, o recorrente não obteve nota suficiente para aprovação no concurso, não havendo direito subjetivo à aprovação.

2-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

O recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos.

Devidamente intimados, apenas a recorrida LIMPURB pugnou pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de obrigação de fazer, na qual a reclamante requer que seja assegurada sua aprovação no concurso público regido pelo Edital nº 001/2022/LIMPURB para o cargo de Nível Médio – Técnico Administrativo de Serviços Funerários.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trecho da
r. sentença, verbis:

“Trata-se de Ação Anulatória de Ato Administrativo proposta por MARIA AMORIM DA SILVA em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ e INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS – SELECON e LIMPURB, com o propósito de se obter, inclusive em tutela de urgência, provimento jurisdicional para classificar a parte autora nas vagas destinadas a ampla concorrência, já que a sua eliminação ocorreu pelo não comparecimento na aferição racial.

Citados, a Requerida LIMPURB apresentou contestação e postulou pela improcedência do pedido formulado pela parte autora.

A parte autora impugnou a contestação.

Passa-se à apreciação.

De plano, verifica-se a desnecessidade de realização de instrução probatória, eis que a controvérsia é resolvida em matéria exclusivamente de direito, consoante os documentos já constantes nos autos.

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, o processo está apto para julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC).

Consta dos autos que a parte autora se inscreveu no Concurso Público n. 001/2022/LIMPURB, concorrendo ao cargo de Técnico Administrativo de Serviços Funerários em vagas destinadas a candidatos negros, contudo, não compareceu ao ato de aferição da condição racial e foi desclassificada do certame pela ausência na mencionada aferição.

No caso vertente, para a efetivação em concorrer nas vagas destinadas a negros, deveria se submeter ao ato de aferição presencial, conforme dispõe o item 6.2.2 do Edital:

6.6.2 - Haverá a aferição da condição racial declarada para concorrência à reserva de vagas para negros e índios que será realizada por uma Comissão a ser criada pela Limpurb, com atribuição, composta por três servidores da Limpurb, sendo que, pelo menos um servidor efetivo, com poder deliberativo, conforme o Decreto Municipal nº 6452/2017, que aprovou a Instrução Normativa SRH nº 001/2017.”

No mesmo sentido, o Edital no item 6.6.12 prevê a eliminação do candidato do certame, caso convocado para a aferição e o candidato não compareça:

“6.6.12 - O não comparecimento no dia, hora e local determinados pela convocação para a aferição o candidato será eliminado do certame. “

A parte sustenta que não compareceu por motivos de saúde e pretende que seja incluída na relação de candidatos da ampla concorrência.

Ocorre que o Edital do certame é claro que o não comparecimento sujeita a eliminação do certame.

Ademais, o edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a Administração Pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos.

Nesse sentido, não vislumbro a ocorrência de ilicitude a possibilitar a inclusão da parte autora nas vagas destinadas a ampla concorrência diante da sua eliminação do certame pelo não comparecimento para a aferição do candidato para concorrer as vagas destinadas a cota racial.”

Denota-se dos autos que a recorrente insurge contra ato, tido por ilegal, praticado pelos recorridos, consubstanciado na sua eliminação no Concurso Público, regido pelo Edital n. 001/2022/LIMPURB, para o cargo de Técnico Administrativo de Serviços Funerários.

Aduz, que após ser convocada para o Ato de Aferição Presencial da Autodeclaração Racial, foi acometida de grave problema de saúde (Hérnia Inguinal - CID K40 e CID K35.9 – Apendicite aguda sem outra especificação), e devido a essa condição, não compareceu na data marcada, conforme se comprovou através do atestado médico, de consequência, foi eliminada do certame.

Defendeu que a sua pontuação é suficiente para ser classificada na ampla concorrência e, portanto, não se mostrou razoável a sua eliminação.

Da análise dos autos, entendo que não merece reforma a sentença.

Como é sabido, o edital é a lei disciplinadora do concurso público e, em razão disso, vincula a administração e as partes envolvidas com direitos e obrigações no escopo de sua fiel observância.

In casu
, o edital do certame no
item 6.6.2
deixa claro que
para a
efetivação em concorrer nas vagas destinadas a negros, o candidato deve se submeter ao ato de aferição presencial,
ainda, no
item 6.6.12
prevê a eliminação do candidato do certame, caso convocado para a aferição e o candidato não compareça
.

Nessa esteira, parece-me que a eliminação da recorrente não configurou ilegalidade, visto que o ato fora tomado em nítida observância ao princípio da vinculação ao Edital.

Frise-se que inexiste, no Edital, previsão de remanejamento de candidato inscrito em vagas destinadas a negros e índios para as vagas de ampla concorrência.

Aliás, as regras editalícias são claras, no sentido de que, na hipótese de constatação de declaração falsa e/ou indeferimento da opção de cotista para as vagas reservadas a negros e indígenas, após a Aferição da Autodeclaração da Condição Racial, o candidato seria eliminado do certame (
Edital no item 6.6.9
), bem assim, no caso de não comparecimento no dia, hora e local determinados pela convocação para a aferição racial.

Por fim, destaco que em que pese a reclamante sustente que não compareceu por motivos de saúde, o Edital do certame é claro que o não comparecimento sujeita a eliminação do certame.

Dessa forma, constata-se que a presença do candidato na Aferição da Autodeclaração da Condição Racial para concorrer às vagas das cotas submete-se, sim, ao crivo da Administração Pública; cabendo ao Poder Judiciário restringir à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, em razão da discricionariedade da Administração Pública.

Nesse contexto, a regra do Edital exige, além da autodeclaração, o ato de aferição presencial do candidato, sendo, portanto, legítima a normatização. Nesse sentido,
verbis:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – REPROVAÇÃO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) – PLEITO DE ANULAÇÃO DA REPROVAÇÃO E PROSSEGUIMENTO NO CERTAME – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE CUMPRIMENTO DO TESTE DE BARRA FÍSICA – REPROVAÇÃO MOTIVADA – NÃO CUMPRIMENTO DO TESTE – REALIZAÇÃO DE TRÊS DAS QUATRO BARRAS EXIGIDAS – USO DE IMPULSO NA ÚLTIMA BARRA – TESTE DEVIDAMENTE ASSINADO POR AVALIADORES – REPROVAÇÃO MOTIVADA – TESTE PREVISTO EM LEI E EDITAL – REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO – REVISÃO JUDICIAL LIMITADA A ASPECTOS DE LEGALIDADE – VEDAÇÃO DE INTERVENÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O magistrado não é obrigado a se utilizar de extensa fundamentação para expor seu convencimento, bastando que o faça de forma concisa e clara quanto aos motivos que formaram sua convicção.
O controle jurisdicional em caso de concurso público se limita a averiguar aspectos de legalidade entre as fases do certame, as exigências legais e editalícias.
A exigência de exame físico em concursos públicos como requisito para ingresso nos quadros da Administração Pública em amparo constitucional, haja vista que não exclui a aptidão física dos candidatos, cabendo à lei e regras editalícias estabelecerem requisitos observando-se a natureza e a complexidade da função a ser exercida. Havendo previsão para realização do teste de aptidão física, nos termos do artigo 11, inciso VII da Lei Complementar nº 231/2005 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Mato Grosso) e do artigo 122, I, d e § 6º da Lei Complementar nº 407, de 30 de junho de 2010 (Organização e Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso), assim como discriminação das exigências em edital, não há se falar em questionamento quanto aos critérios utilizados para a reprovação. Não havendo cumprimento do número exigido de barras fixas, pois segundo motivação devidamente assinada pelos avaliadores, houve emprego de impulso na última barra realizada, não compete ao Poder Judiciária revisão o mérito do ato administrativo, pois isso foge dos aspectos de legalidade, aos quais está vinculado. Não havendo presença de aspectos de legalidade que autorize intervenção judicial, mas mera tentativa de revisão do mérito administrativo, a improcedência se impõe. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-MT 00345465320158110041 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 10/08/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 12/08/2021) (destaquei)

Ainda:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. LIMITAÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONVOCAÇÃO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DO CANDIDATO. ACOMPANHAMENTO DAS ETAPAS DO CERTAME. RESPONSABILIDADE DO CANDITATO. 1.
A intervenção judicial reserva-se apenas e tão somente às hipóteses nas quais a Administração viole flagrantemente as regras do concurso.
2. O certame público é norteado, dentre outros princípios, pela vinculação ao edital, que se torna lei interna regente do concurso, vinculando tanto a Administração quanto o candidato. 3. É ônus do candidato acompanhar as etapas e publicações dos editais posteriores do concurso em que participa e se classifica, ainda que em colocação distante do número de vagas publicadas originalmente. 4. Em regra, o candidato que foi convocado segundo as regras do edital e que não compareceu ao procedimento de heteroidentificação será eliminado do certame. 5. Exigir outra convocação para restituir ao candidato o prazo desejado, a fim de se apresentar ao exame de heteroidentificação, fere o princípio da isonomia com os outros candidatos. 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07082014520228070018 1727068, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 06/07/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 21/07/2023) (destaquei)

Destarte, em atenção ao princípio da vinculação ao edital, que é lei do concurso, bem como a necessidade de se dispensar tratamento isonômico a todos os candidatos, não se verifica ilegalidade do ato da banca examinadora que, ao cumprir norma editalícia, desclassificou a candidata que não compareceu ao Ato de Aferição Presencial da Autodeclaração Racial, haja vista que o prosseguimento do certame como candidato às vagas reservadas a Negros e Índios está condicionada à superação desta etapa.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo,
e NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024